Tribunal: TJDFT
Processo: 0736896-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736896-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANIMAL PET PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS EIRELI - EPP AGRAVADO: JOSE MARIA VALINHAS DO NASCIMENTO D E S P A C H O É cabível o presente agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão atacada versa sobre decisão interlocutória proferida em processo de execução, enquadrando-se à hipótese descrita no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. Não há pedido de liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 22 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator